Tribunal: TJBA
Processo: 8041509-22.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041509-22.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CLAUDIA DO CARMO CEDRAZ Advogado(s): ANTONIO DAGOBERTO DE JESUS RIOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO COM BASE NO DECRETO Nº 8.569/2003. ATO DISCRICIONÁRIO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA GARANTIA À VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8041509-22.2021.8.05.0000, impetrado por ANA CLAUDIA DO CARMO CEDRAZ, em face de ato dito coator atribuído ao SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, no sentido de, no mérito, conceder a segurança pleiteada; e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator